Tribunal: TJES
Processo: 5000409-78.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000409-78.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: MUNICÍPIO DA SERRA e outros

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO POR AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. LEGISLAÇÃO SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. PRECEDENTES DO STF E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I) CASO EM EXAME:

Agravo interno onde o ente municipal impugna a decisão monocrática que rejeitou seu apelo, sob o argumento de que o auto de infração por ausência de licenciamento ambiental para a instalação de estação de rádio base foi lavrado considerando o interesse local.

II) QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Cabe aqui discutir se a exigência do ente municipal acerca do licenciamento ambiental para o caso dos autos extrapola sua competência.

III) RAZÕES DE DECIDIR
:
i)

O e. Supremo Tribunal Federal possui entendimento pacífico – inclusive firmado sob a sistemática de Repercussão Geral (Tema nº 1235) – no sentido de serem inconstitucionais as leis municipais que versam sobre a instalação de ERB e dão ensejo à atividade fiscalizatória do ente, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (STF. Plenário. ARE 1370232/SP, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 8/9/2022);
ii)
Da jurisprudência do Pretório Excelso, portanto, é possível extrair que mesmo com a finalidade de proteção à saúde, ao meio ambiente ou aos consumidores, tem-se como inconstitucional a lei estadual ou municipal que disponha sobre telecomunicações, assim compreendida aquela que institui a obrigatoriedade de licenciamento ambiental para a instalação de Estações Rádio Base (ERBs).
iii)
A legislação federal atribui expressamente ao CONAMA o dever de disciplinar o procedimento de licenciamento ambiental para a instalação de infraestrutura de telecomunicações (art. 9º da Lei nº 13.116/2015), de modo que a fiscalização exercida pela Municipalidade, além de padecer do vício de inconstitucionalidade em razão da usurpação de competência da União, viola também o princípio da legalidade.

IV) DISPOSITIVO E TESE.

Agravo interno improvido. Tese de julgamento:

i)
Ao exigir licenciamento ambiental para a instalação de estação de rádio base em seu território o ente municipal extrapola a sua competência, haja vista que tal matéria é afeta à União, mormente considerando que na legislação federal a referida atividade não é considerada potencialmente poluidora.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da decisão monocrática (id.
7376793
) que desproveu o apelo do Município de Serra para manter hígida a sentença que anulou o auto de infração a seu tempo lavrado em face da Telefônica Brasil S/A
(id. 6766376)
, sob o fundamento de que a atuação do ente municipal teria invadido a competência da União quanto a exigência de licença ambiental para instalação de estação de rádio base.

Em suas razões, o recorrente sustenta que a autuação levada a efeito considerou o interesse local, uma vez que ao exigir a referida licença nada mais fez do que proteger o solo de seu território, não invadindo, sob qualquer enfoque, a competência da União, razão pela qual defende a legitimidade da exação.

Pois bem.

Em que pese a irresignação do ente municipal (id. 9791517), penso que não há razão para alteração da conclusão alcançada em sede monocrática, na medida em que o entendimento esposado no decisum objurgado está consentâneo com o que emana dos tribunais de superposição, bem como dos demais pretórios estaduais.

Explico.

Em
13 de junho de 2014
, o agravante, por seu Departamento de Fiscalização Ambiental, lavrou o auto de infração nº
8268893/2014
em face da agravada, apontando que teria ela dado "início a atividade potencialmente poluidora sem licenciamento ambiental na Estação Rádio Base (ERB) ESP
LA
",
localizada na Rua Lavoisier, nº 266, Laranjeiras, Serra/ES,
o que estaria em dissenso com o artigo 160,
caput
, da Lei Municipal nº 2.199/1999 e com o artigo 116, inciso IV, do Decreto Municipal nº 78/2000.

O artigo 160,
caput
, da Lei Municipal nº 2.199/1999 - antes das alterações promovidas pela Lei Municipal nº 4.800/2018 - dispunha que "a violação das normas deste Código, de sua legislação regulamentadora, da legislação ambiental federal e estadual ou o descumprimento de determinação de caráter normativo da SEMMA constitui infração administrativa, penalizada pelos agentes responsáveis pela fiscalização da qualidade ambiental no Município, independentemente da obrigação de reparação dos danos causados ao meio ambiente, nos termos da legislação pertinente". A seu turno, o artigo 116, inciso IV, do Decreto Municipal nº 78/2000 considera infração contra a Administração Ambiental "dar início à operação de atividade ou empreendimento potencial ou efetivamente poluidor, sem licenciamento junto à SEMMA".

Embora tais preceptivos não façam referência, de forma expressa, à instalação de estações rádio base, foram utilizados pelo apelante para reputar a atividade desempenhada pela recorrida como potencialmente poluidora e, com isso, aplicar-lhe multa no valor originário de R$10.000,00 (dez mil reais).

Ocorre que o artigo 22, inciso IV, da Constituição Federal conferiu à União competência privativa para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão, o que foi feito pelas Leis Federais nºs 9.472/1997 e 11.934/2009 e, mais recentemente, pela Lei Federal nº 13.116/2015 - conhecida como Lei Geral de Antena -, a qual regulamenta o licenciamento para a instalação de infraestrutura e de redes de telecomunicações.

Isso fez com que o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do agravo em recurso extraordinário nº 1.370.232/SP (tema nº 1.235 da repercussão geral), decidisse que é inconstitucional lei municipal que disponha sobre estação rádio base ou que dê ensejo à atividade fiscalizatória por tal conduta, considerando a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão.

Ademais, cumpre registrar que a instalação das rádio bases não estão elencadas como atividades potencialmente poluidoras pela legislação federal, razão pela qual não necessitam, via de regra, de licenciamento ambiental, como exigido pelo ente municipal, anexo VIII, da Lei nº 6.938/1981 (incluído pela Lei nº 10.165/2000).

Defronte tal quadra, esta Corte de Justiça, em reiterados precedentes, vem invalidando autos de infração lavrados pelo agravante contra pessoas jurídicas em decorrência da instalação de estações rádio base,
litteris:

"APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1235 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Encontra-se pacificado no Supremo Tribunal Federal (RE nº 1.370.232 - Tema 1235) e neste Sodalício o entendimento segundo o qual o Município não detém competência legislativa para matéria referente a serviços de telecomunicações, uma vez que cabe a União estabelecer parâmetros para instalação e operação das estações de radiocomunicação
, inclusive, por via de consequência, respeitando as questões ambientais e ocupação do solo urbano em seu território. 2. Recurso conhecido e desprovido" (AC nº 5001552-39.2018.8.08.0048, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, 1ª Câmara Cível, DJe 08/02/2024).

"CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO. AUSÊNCIA DE LICENÇA AMBIENTAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL Nº. 1235 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PROVIDO.
1. O Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do agravo no recurso extraordinário nº. 1.370.232, com reconhecida repercussão geral (Tema 1235), firmou orientação no sentido de que a competência para regulamentar a prestação de serviços de telecomunicações é da União. 2. O Município não detém competência para regulamentar o licenciamento relacionado às atividades de telecomunicações, porquanto os requisitos a serem observados devem ser estabelecidos por ato normativo de competência privativa da União
" (AC nº 5001548-02.2018.8.08.0048, Desembargador Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível, DJe 11/01/2023).

"APELAÇÃO CÍVEL. OPERAÇÃO DE ESTAÇÃO DE RÁDIO BASE. MULTA APLICADA PELO MUNICÍPIO POR FALTA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. RESOLUÇÃO CONAMA AFASTA OBRIGATORIEDADE DO LICENCIAMENTO. LEI FEDERAL Nº 11.934/2009 TRATA DO TEMA. APLICAÇÃO DO TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 1235. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de Embargos à Execução por meio dos quais a Telefônica S.A. pretende afastar a aplicação da multa imposta pelo Município, conforme auto de infração nº 8269395/2015, no valor histórico de R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais), certidão de dívida ativa nº 8282172/2017.
2. A multa questionada foi aplicada pelo Departamento de Fiscalização Ambiental em função da Telefônica S.A. ter dado início à operação de Estação Rádio Base (ERB) sem a obtenção do licenciamento ambiental junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA), violando a Lei Municipal nº 2.199/1999 e o Decreto Municipal nº 78/2000. 3. No que concerne à matéria dos autos, instalação e operação de Estação Rádio Base (ERB), cuida-se de tema afeto à seara de telecomunicações, inserida na competência legislativa privativa da União, nos termos do inciso XI, art. 21 e inciso IV, art. 22, da CF/1988.
4. Em seu Capítulo II, a Lei Federal nº 13.116/15 tratou da instalação de infraestrutura e de redes de telecomunicações, prevendo que o processo de licenciamento ambiental, quando for necessário, ocorrerá de maneira integrada, cabendo ao Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), disciplinar o procedimento de licenciamento ambiental ali tratado, conforme previsão do art. 7º, §10 e art. 9º. 5. Além de ser estabelecido de forma expressa que cabe ao Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA a responsabilidade pelo licenciamento ambiental relativo à instalação de redes de telecomunicações, observo que a atividade aqui tratada não está prevista no anexo I da Resolução CONAMA nº 237/1997, afastando a obrigatoriedade do licenciamento. 6. Ademais, já há lei federal tratando sobre o tema, a Lei Federal nº 11.934 de 2009, que estabelece limites à exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos, associados ao funcionamento de estações transmissoras de radiocomunicação, de terminais de usuário e de sistemas de energia elétrica nas faixas de frequências até 300 GHz (trezentos gigahertz), visando a garantir a proteção da saúde e do meio ambiente.
7. Em recente julgamento proferido no ARE 1370232 RG/SP, o Supremo Tribunal Federal reafirmou a tese firmada no Tema de Repercussão Geral 1235, que considerou inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal).
8. Recurso conhecido e provido" (AC nº 5000008-79.2019.8.08.0048, Desembargador Jorge do Nascimento Viana, 4ª Câmara Cível, DJe 19/12/2022).

"APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO AMBIENTAL. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE SEM LICENCIAMENTO AMBIENTAL. MUNICÍPIO DE SERRA. VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE TIPIFICAÇÃO EM LEI. COMETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO. SENTENÇA REFORMADA [...].
O Plenário do Supremo Tribunal Federal já definiu que é inconstitucional a lei local que trata da instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, por invadir a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações, exercida por meio das Leis nº 9.472/1997 e nº 11.934/2009
[...]" (AC nº 5000007-94.2019.8.08.0048, Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior, 2ª Câmara Cível, DJe 14/09/2022).

Assim, como se observa dos precedentes supra, não há como concluir pela necessidade de qualquer censura ao decisum monocrático objurgado.

Diante do exposto, conheço do agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.